Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0717283-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ORLANDO CRUZ NASCIMENTO IMPETRADO: AO (À) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ORLANDO CRUZ NASCIMENTO, em face de ato omissivo e supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de vaga para a realização de cirurgia cardíaca da qual necessita. Alega o impetrante, em síntese, que, em 17/03/2025, foi diagnosticado com doença arterial coronariana grave, com três artérias obstruídas, sendo, então, encaminhando à Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante, onde foi internado imediatamente. Afirma que, em 21/03/2025, foi levado ao Instituto de Cardiologia -ICTDF, para a realização de cateterismo, o qual foi frustrado por haver artéria com lesão obstrutiva de 99%. Narra que, nesse mesmo dia, retornou à UPA, tendo lá permanecido até o dia 28/03/2025, e, posteriormente, foi transferido para O Hospital Cidade do Sol, e realizados todos os exames necessários no HFA, para assim dar prosseguimento à cirurgia. Destaca que a internação já perfaz 50 dias, estando sob cuidados médicos e aguardando a cirurgia cardíaca urgente, sem que fosse disponibilizada, até o momento, vaga pelo Distrito Federal. Discorre sobre o direito à saúde previsto constitucionalmente e acerca da presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que seja determinada, ao Distrito Federal, que, “em prazo máximo de 24 a 48 horas, providencie a transferência do paciente para hospital especializado (como o Hospital do Coração) e realize a cirurgia cardíaca necessária, sob pena de multa diária.” Ao final, que seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar concedida. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, embora tenha o impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, como bem pontuado na inicial, a internação já dura 50 dias, estando o impetrante sob os devidos cuidados médicos. Assim, não se vislumbra, por ora, qualquer urgência ou gravidade que possa acarretar eventual perecimento do direito pela ausência de apreciação do pleito liminar em sede de plantão judicial. Destarte, a apreciação do pedido de determinação, ao ente distrital, de submissão do impetrante a procedimento cirúrgico a ele recomendado poderá aguardar o expediente forense. A bem da verdade, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Plantão Judiciário de Segunda Instância